Tribunal: TJSP
Processo: 2217917-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora - Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos, ainda que o crédito exequendo possa estar sujeito ao plano de recuperação judicial a ser deferido em favor da executada Arte & Cazza Têxtil Ltda, como compete ao MM Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito exequendo e também sobre o prosseguimento dos atos de execução contra o devedor em recuperação judicial, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e bloqueados, na espécie, de rigor a reforma da r. decisão agravada para: (a) afastar a deliberação da r. decisão agravada de concursalidade do crédito exequendo e extinção da ação com relação à executada agravada, com determinação para que o MM Juízo da Recuperação Judicial delibere a respeito do tema, como entender de direito e (b) determinar a suspensão da execução com relação à devedora, cujo processamento da recuperação judicial em seu favor foi deferido nos autos da ação no1000265-37.2017.8.26.0180 – MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, observando-se que todos os bens da parte executada agravada alcançados por constrição judicial nos autos da execução individual de origem sejam colocados à disposição do MM Juízo da Recuperação Judicial, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217917-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
VOTO no 37280
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 2a Vara
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Arte & Cazza Têxtil Ltda
Interessados: Mara Fabiana Martins Dinardi e Outros
EXECUÇÃO
A competência para decidir sobre a
constatação do caráter concursal ou extraconcursal de
crédito discutido em ação de execução individual e também
sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra
devedor em recuperação judicial, tais como alienação de
ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos
extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais,
inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados
sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando,
inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou
bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação
Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções
individuais contra devedor falido ou em recuperação
judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou
deferimento do respectivo plano de recuperação judicial,
ainda que exista prévia penhora - Aplicando-se a premissa
supra ao caso dos autos, ainda que o crédito exequendo
possa estar sujeito ao plano de recuperação judicial a ser
deferido em favor da executada Arte & Cazza Têxtil Ltda,
como compete ao MM Juízo da Recuperação Judicial
decidir sobre a constatação do caráter concursal ou
extraconcursal de crédito exequendo e também sobre o
prosseguimento dos atos de execução contra o devedor em
recuperação judicial, inclusive sobre a liberação ou não de
bens penhorados e bloqueados, na espécie, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para: (a) afastar a
deliberação da r. decisão agravada de concursalidade do
crédito exequendo e extinção da ação com relação à
executada agravada, com determinação para que o MM
Juízo da Recuperação Judicial delibere a respeito do tema,
como entender de direito e (b) determinar a suspensão da
execução com relação à devedora, cujo processamento da
recuperação judicial em seu favor foi deferido nos autos da
ação no1000265-37.2017.8.26.0180 MM Juízo de Direito
da 2a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal,
observando-se que todos os bens da parte executada
agravada alcançados por constrição judicial nos autos da
execução individual de origem sejam colocados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
disposição do MM Juízo da Recuperação Judicial,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para
tanto.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 184/188 dos autos de origem, que acolheu, em
parte, exceção de pré-executividade oferecida pela parte agravada, extinguindo a
execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
O agravante sustenta que: (a) “(...) o título objeto desta
ação não está sujeito a Recuperação Judicial, uma vez que a finalidade do Contrato
em questão é para aquisição de caminhão (bem móvel) conforme cláusula contratual,
ou seja, o contrato está acobertado pelo art. 49, §3o da Lei 11.101/05”; (b) “(...) dos
documentos
da
inicial
da
Recuperação
Judicial
processo
1000265-37.2017.8.26.0180, a fls. 134 e seguintes de que não consta o crédito do
banco objeto da presente ação” e (c) “(...) houve discordância da instituição
financeira do plano de recuperação judicial não havendo que se falar em extinção da
ação em relação a empresa Arte e Cazza Textil Ltda”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no2168756-40.2020 (fls. 20).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 24/32),
insistindo que: (a) “(...) se o credor fiduciário opta pelo ajuizamento de ação
executiva em detrimento da excussão da garantia, esse abre mão da garantia
fiduciária e, por conseguinte, perde o privilégio do art. 49, § 3o da LFRE, tornando-se
mero credor quirografário”; (b) “Ainda sobre aludida ação de execução, está
demonstrada de forma inequívoca a renúncia do Agravante em relação à garantia
aventada, na medida em que a referida execução também foi proposta contra os
avalistas do contrato, o que exterioriza a desenfreada intenção do banco de satisfazer
seu crédito por meio de dinheiro, ainda que de terceiro que não detenha nenhuma
relação com a garantia prestada”; (c) “(...) existe óbice legal que impede o
prosseguimento da demanda executiva, uma vez que o crédito perseguido é, sim,
SUJEITO à Recuperação Judicial da Agravante Arte & Cazza, uma vez que
constituído em data em muito anterior ao ajuizamento do processo de recuperação
judicial (03.06.2014), que ocorreu em 11 de fevereiro de 2017, à rigor do quanto
dispõe o artigo 49, da Lei 11.101/05” e (d) “(...) a sujeição da obrigação aos termos
previstos no Plano de Recuperação Judicial o torna, por ora, inexigível, sendo certo
que não há o descumprimento da obrigação entabulada e, sim, a
postergação/suspensão em seu cumprimento em decorrência de previsão expressa
contida na Lei 11.101/2005 (condição legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco do
Brasil S/A contra Arte & Cazza Têxtil Ltda, Mara Fabiana Martins Dinardi, Lucio
Fabiano Rocha Silva Dinardi, Sônia Maria da Rocha Dinardi e Paolo Anderson
Rocha Silva Dinardi, lastrada em contrato de crédito fixo, objetivando o recebimento
do valor de R$23.509,06, para fevereiro de 2020.
Arte & Cazza Têxtil Ltda ofereceu exceção de pré-
executividade, arguindo (a) inexistência de título executivo e (b) a necessária
extinção da execução, ante a homologação do plano de recuperação judicial em seu
favor (fls. 123/133 dos autos de origem).
Após manifestação da parte credora (fls. 150/166 dos
autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls.123/133: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA em recuperação judicial, nos
autos da execução de título extrajudicial que lhe é movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A. Alega, em suma, que o título trazido
aos autos pelo exequente não pode ser considerado executivo ante a
ausência de certeza e liquidez. No mais, defende a necessidade de
extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto a si ante a
homologação do plano de recuperação judicial nos autos no.
1000265-37.2017.8.26.0180 em trâmite por esta Vara, o que
acarretaria na novação do débito.
Manifestação do exequente às fls. 150/166 rejeitando os
argumentos apresentados pela excipiente e pleiteando a rejeição da
exceção oposta.
Às fls. 176/182 a executada apresentou nova manifestação
reiterando os termos contidos na exceção em comento.
A
objeção
de
pré-executividade
(incidente
inicialmente
denominado como “exceção” por Pontes de Miranda) é criação da
doutrina e da jurisprudência que visa a tornar mais célere a
prestação jurisdicional, evitando a prática de atos que seriam
desnecessários e inócuos(penhora, imobilização patrimonial,
embargos) naqueles casos em que nitidamente se mostra impossível
que a execução venha a prosperar.
É reservada para aquelas matérias que possam ser decididas sem a
produção de complexas provas em sede de instrução e que atinjam
algum dos atributos do ato executivo(certeza, liquidez ou
exigibilidade).Por isso, seja porque não há necessidade de dilação
probatória, seja porque a matéria debatida nos autos é de direito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
por isso, pode ser documentalmente provada, possível aceitar o
manejo da objeção de pré-executividade para dedução da pretensão
da excipiente.
Pois bem.
Em que pese os argumentos expostos pela excipiente, a ela não
assiste razão no que tange à ausência de título executivo já que o
contrato de fls. 07/46 é de abertura de crédito fixo e especifica, de
forma clara, o montante objeto do empréstimo (R$26.100,00) e sua
forma de pagamento (60 prestações mensais, vencendo-se a
primeira em 15/01/2015 e a última em 15/12/2019). O documento
ainda prevê os encargos de mora em caso de inadimplemento e a
exordial identifica a partir de quando foi constatada a mora
(15/01/2017). Desse modo, o cálculo do montante devido pode ser
feito facilmente por meio de simples cálculo aritmético, o que não
retira a liquidez do título ora executado.
Corroborando esse entendimento:
“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO SEMJULGAMENTO DO MÉRITO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DEABERTURA
DE
CRÉDITO
FIXO.
SÚMULA
233
DO
STJ.
NÃO
APLICAÇÃO. SENTENÇACASSADA. 1. O contrato de abertura
de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo
o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de
cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza,
exigibilidade e constitui título executivo extrajudicial, nos termos
do art. 748, III do CPC. 2. Desse modo, o referido contrato não se
confunde com o contrato de abertura de crédito em conta corrente
cheque especial objeto da Súmula 233 do STJ. 3. Apelo provido.
Sentença cassada.”
(TJDFT, 07310841320178070001 DF 0731084-13.2017.8.07.0001,
Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 26/04/2019).
No entanto, de rigor o deferimento do pedido de extinção do feito,
sem resolução do mérito, no que tange a excipiente, senão veja-se.
Narra o exequente que seu crédito seria extraconcursal já que a
dívida contraída pela recuperanda foi devidamente garantida por
alienação fiduciária de um bem móvel, nos termos do art. 49, §3o
da lei no. 11.101/05. Desse modo, pleiteia a rejeição da exceção
oposta.
Da análise dos documentos acostados aos autos pela exequente
verifico que a dívida objeto da presente realmente possui
tratamento especial, nos termos do art. 49, §3o da lei no.11.101/05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
posto se tratar de montante garantido por meio de alienação
fiduciária. Desse modo, ao menos em princípio, seu crédito
realmente seria extraconcursal.
Tal proteção é conferida aos credores que possuam esse tipo de
garantia uma vez que a alienação fiduciária é um direito real, assim
entendido como “... uma relação entre o homem e a coisa, que se
estabelece diretamente e sem intermediário, contendo, portanto,
três elementos: o sujeito ativo, a coisa e a inflexão imediata do
sujeito ativo sobre a coisa (...)”(DINIZ, Maria Helena. Curso de
direito civil brasileiro: direito das coisas. 18. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002. v. 4. p. 12.). Assim, o credor garantido por
Alienação fiduciária é proprietário do bem em garantia, portanto,
apto a exercer a inflexão imediata sobre a coisa mencionada na
definição destes direitos, sem que o patrimônio da própria
recuperanda venha a ser atingido, prejudicando, assim, os demais
credores.
Ocorre que em que pese tenha sido constituída alienação fiduciária
de um bem em favor do credor, este optou por ajuizar ação de
execução de título extrajudicial em face da recuperanda, na qual
pleiteia o recebimento de seu crédito com penhora de bens dos
executados e não a execução da garantia supra. E, com tal prática,
verifica-se a ocorrência da extinção do direito real em comento por
meio do abandono, nos termos do art. 1.275, III do Código Civil, já
que, ao optar por executar o contrato entabulado entre as partes, o
exequente, tacitamente, renunciou ao direito de propriedade sobre o
bem dado a ele em garantia e, consequentemente, ao status
extraconcursal de seu crédito.
Nesse sentido:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de remessa de valores,
obtidos com a alienação de bens da recuperanda, ao Juízo da
execução individual. Indeferimento mantido. Credor fiduciário que,
ao optar pela execução da dívida, abre mão da garantia fiduciária e,
por consequência, da extraconcursalidade prevista no art. 49 §3o da
LRF. Precedentes. Crédito, portanto, que deve ser habilitado na
recuperação. Impossibilidade de remessa dos valores. Produto da
alienação que serve à obtenção de recursos financeiros pela
agravada para cumprimento do plano de recuperação. Recurso
desprovido."
grifei.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2046174-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j.10/08/2016)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Empresa em recuperação judicial. Decisão agravada que admitiu o
prosseguimento da execução contra a pessoa jurídica, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
cessada a suspensão determinada nos autos da recuperação judicial,
com fulcro no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005. Insurgência da
exequente Alegação de que seu crédito é extraconcursal e não se
submete aos efeitos da recuperação judicial, porque garantido por
bem móvel em alienação fiduciária. Hipótese, porém, em que a
credora não pretende a restituição da garantia, com a consolidação
da propriedade em suas mãos, buscando, tão somente, a satisfação
de crédito mediante constrição do patrimônio da empresa devedora.
Desvirtuamento da finalidade do artigo 49, § 3o da Lei. Suspensão
cabível no caso, enquanto perdurar a ordem nesse sentido, nos
autos da recuperação judicial. Recurso improvido." grifei.(TJSP,
Agravo de Instrumento 2050578-11.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2015).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Suspensão do
feito. Admissibilidade- Cédula de Crédito Bancário avalizada e
garantida por alienação fiduciária. Coexecutada em recuperação
judicial. O deferimento do pedido de recuperação acarreta a
suspensão das execuções pelo prazo improrrogável de 180 dias.
Aplicação do art. 6o, "caput", da Lei no 11.101/2005. A exceção
contida no § 3o do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial não incide
no caso, pois o Banco-exequente não pretende excutir as garantias
fiduciárias, mas afetar o patrimônio geral da codevedora, com o fim
de alcançar a satisfação do seu crédito de forma privilegiada em
relação aos demais credores. Não há prejuízo ao direito do Banco
exequente, poiso título foi avalizado, devendo prosseguir a
execução com relação àquele garantidor. Inteligência do art. 49, §
1o da supracitada Lei. Decisão de suspensão mantida. Recurso
desprovido."
grifei.(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2167723-25.2014.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2015).
Assim, se o crédito ora cobrado não mais possui status de
extraconcursal, evidente a necessidade de extinção do feito, sem
resolução de mérito, com relação à excipiente já que, coma
homologação do plano de recuperação judicial há novação dos
débitos relativos à recuperanda, inexistindo, desse modo, interesse
de agir na continuidade da presente execução em face desta.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a objeção de pré-
executividade, para JULGAR EXTINTO O FEITO, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC quanto à executada
ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA em recuperação judicial.
Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de
declaração com efeitos infringentes ou fora das hipóteses legais,
lhes sujeitará à aplicação da pena de multa prevista no art.1.026,
§2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
No mais, manifeste-se o Banco exequente em termos de
prosseguimento.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é a reforma
da r. decisão agravada, “mantendo a empresa no polo passivo da ação, devendo a
execução prosseguir em seus ulteriores termos”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada, com observação.
3.1. A competência para decidir sobre a constatação do
caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução
individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor
em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que
envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive
trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido
ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou
bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível
o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação
judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo
plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO 1. Trata-se de conflito de competência,
com pedido de liminar, instaurado por DEDINI S/A INDÚSTRIAS DE BASE - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS, em que que apontam como suscitados o
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE PIRACICABA/SP, onde se processa
a recuperação judicial (processo n. 1011760-12.2015.8.26.0451), e o JUÍZO DA 1a
VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA/SP, no qual tramita ação cautelar
inominada
(n.
0011991-07.2016.5.15.0054)
ajuizada
pelo
Sindicato
dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Sertãozinho (fls. 32-49). As suscitantes informam que o grupo DEDINI é formado
pelas empresas Dedini S/A Indústrias de Base (DIB), Dedini S.A. Administração e
Participações (DDN), Dedini Refratários (DRE), Dedini S.A Equipamentos e
Sistemas (DES) e Codismon Metalúrgica Ltda (CMO). Relatam que, em 24.8.2015,
ingressaram com pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 47 da Lei n.
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de
Piracicaba/SP, tendo sido deferido em 4.9.2015 (fls. 560-563). O plano
recuperacional foi homologado em 15.2.2017 (fls. 380-385). Sustentam que o
Sindicato, autor da cautelar de arresto ajuizada em face das recuperandas e da
empresa Codistil do Nordeste Ltda., em trâmite no Juízo laboral, pretendeu: a) a
antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora on-line dos ativos
financeiros, via convênio BACENJUD, até o montante de R$ 50.000.000,00, de
todos os créditos trabalhistas das suscitantes, concursais ou extraconcursais; b) a
penhora de bens de propriedade da empresa Codistil do Nordeste Ltda., mesmo tendo
conhecimento de que seus ativos estão imobilizados e ofertados no plano
recuperacional, como UPI - Unidade Produtiva Isolada, para pagamento de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
credores; c) oficiar as clientes das suscitantes para que informem todos os contratos
em vigor, depositando os valores deles nos autos da cautelar; d) penhorar os
maquinários de propriedade das recuperandas, remetendo-os à hasta pública.
Acrescentam que, no Plano da Recuperação Judicial, foi aprovado por todos os
credores, sem impugnação ou recurso, o tratamento igualitário entre aqueles
trabalhistas (concursais e extraconcursais), sem qualquer distinção da forma e do
prazo de pagamento, tendo sido reconhecido pelo Juízo recuperacional no momento
de sua homologação. Todavia, asseveram que o Juízo trabalhista deferiu
parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar o imediato
bloqueio de valores das requeridas, via convênio BACENJUD, totalizando R$
10.000.000,00. Noticiam que foram bloqueados R$ 101.087,55. No tocante a Codistil
do Nordeste Ltda., indicam que a empresa também sofreu bloqueio de créditos/bens.
No entanto, ponderam que, por constituir ativo imobilizado das empresas
recuperandas, devem lhe ser estendidos seus efeitos. Apontam o fumus boni iuris no
princípio da preservação da empresa, contido no art. 47 da Lei de Quebras, bem
como na jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "[...] mesmo sendo o
crédito trabalhista constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial
(extraconcursal), seu pagamento deve ser direcionado ao Juízo Recuperacional" (fl.
7). Defendem a presença do periculum in mora no fato de que o prosseguimento dos
atos
de
constrição/expropriação/arresto/pagamentos
de
créditos
sujeitos
à
recuperação judicial ocasionará a disparidade de credores, ferindo o princípio da par
conditio creditoris. Requerem a concessão da tutela liminar erga omnes, nos termos
do art. 120 do Código de Processo Civil, c/c o art. 196 do Regimento Interno do STJ,
para que seja determinada a imediata anulação/suspensão de todos os atos
expropriatórios dos bens de titularidade das suscitantes, bem como das demais
empresas em recuperação judicial, tornando insubsistentes todos os atos constritivos
realizados sem autorização do Juízo recuperacional. No mérito, pugnam pela
declaração erga omnes da competência do Juízo recuperacional, confirmando-se os
termos da liminar, para determinar a anulação/suspensão de todos os atos
expropriatórios/constritivos dos bens em titularidade das suscitantes, bem como da
empresa Codistil do Nordeste. Solicitam, ainda, o levantamento dos valores
constritos. A liminar foi concedida parcialmente para determinar: a) o sobrestamento
das medidas constritivas ordenadas pelo Juízo laboral contra o patrimônio das
recuperandas e da empresa Codistil do Nordeste Ltda. nos autos da ação
supramencionada; e b) designar o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Piracicaba/SP,
para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, inclusive deliberar sobre o
levantamento do bloqueio efetuado. Após prestadas as informações (fls. 864-868), o
Ministério Público Federal emitiu parecer pelo conhecimento do conflito, com a
declaração da competência do Juízo da Recuperação (fls. 870-872). É o relatório. 2.
Na espécie, foi deferido o pedido de recuperação judicial das suscitantes em
4.9.2015. Contudo, nos autos da ação cautelar de arresto de bens ajuizada em
29.11.2016, no Juízo trabalhista pela entidade sindical contra as suscitantes, foi
proferida sentença em 1o.6.2017 que deferiu parcialmente a tutela de urgência
solicitada, para determinar o imediato bloqueio de valores das requeridas, via
convênio BACENJUD, até o limite daqueles estimados nas condenações
proferidas nas reclamações trabalhistas em trâmite naquele Juízo, totalizando
R$ 10.000.000,00 (fls. 180-184), sob o fundamento de que a constituição do
crédito, sendo posterior ao processamento da recuperação, não estaria sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
aos seus efeitos. Naquela oportunidade, o magistrado de piso também consignou que
"[...] caso seja necessária a adoção das outras medidas constritivas postuladas na
inicial, deverá o sindicato autor, querendo, trazer aos autos, oportunamente:
documentos atualizados relativos ao andamento das execuções fiscais em que se
pretende a reserva de numerário, inclusive com a indicação da qualificação completa
das empresas executadas; matrícula atualizada dos imóveis que sejam de propriedade
da sexta requerida; documentos indicativos de que as requeridas tem relação
comercial contemporânea, e, portanto, sejam credoras das empresas 'clientes'
mencionadas na inicial; e indicação precisa da localização do maquinário das
empresas." 3. Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte de Justiça
firmou-se no sentido de que os atos de execução dos créditos promovidos contra
empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n.
7.661/1945 ou da Lei n. 11.101/2005, bem como os atos judiciais que envolvam o
patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. Nessa
linha de raciocínio, não se verifica a possibilidade de prosseguimento
automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por
conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é
atribuída exclusividade ao Juízo universal para a prática de atos de execução do
patrimônio da sociedade recuperanda. A razão de ser da supremacia dessa
regra de competência é a concentração no Juízo da recuperação judicial de
todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, a fim de não
comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento. Assim, em
conformidade com o princípio da preservação da empresa, a apreciação da
essencialidade de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser
realizada pelo Juízo universal, que tem acesso a todas as informações sobre a
real situação dos bens da empresa recuperanda, competindo-lhe também
deliberar acerca da destinação dos valores penhorados nos autos da ação
mencionada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Segunda
Seção: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE
JUÍZO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. A
execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida
incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da
outra. 2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam
envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o
prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao
deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob
pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ. 3. Competência do Juízo de
Direito da 1.a Vara Cível de Santa Helena de Goiás/GO, para o prosseguimentos de
execuções trabalhistas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 148.536/GO,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.3.2017) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
LIMINAR
PARA
DETERMINAR QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, O JUÍZO DA
VARA DO TRABALHO ABSTENHA-SE DE PRATICAR ATOS EXECUTÓRIOS
QUE IMPORTEM NA CONSTRIÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS DA
EMPRESA SUSCITANTE E DESIGNAR O JUÍZO DE DIREITO EM QUE SE
PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM CARÁTER
PROVISÓRIO, AS MEDIDAS URGENTES. CONFLITO EM QUE SE DISCUTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
A DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA SOB RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL, DEVENDO-SE, TODAVIA, SUBMETER A PRETENSÃO
CONSTRITIVA DIRECIONADA AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO JUÍZO UNIVERSAL. ENTENDIMENTO
PERFILHADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXEGESE QUE NÃO ENSEJA INFRINGÊNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA
DE
PLENÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Considerando que a controvérsia gira em torno
da destinação do patrimônio de empresa sob recuperação judicial, e não sobre a
definição da competência para o processamento de execução fiscal, o conflito deve
ser processado e julgado pela Segunda Seção, nos termos do art. 9o, § 2o, IX, do
RISTJ. Precedentes. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado
no âmbito da Segunda Seção desta Corte de Justiça, embora o deferimento do
processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as
execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/05, a pretensão
constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim,
ser submetida à análise do juízo universal, em homenagem ao princípio da
preservação da empresa. 3. A exegese ora adotada de modo algum encerra violação
ao Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal,
notadamente porque não se procedeu à declaração de inconstitucionalidade, mas sim
à interpretação sistemática dos dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes da
Segunda Seção do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
CC 136.040/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.5.2015, grifou-se)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO POR EMPRESA ARREMATANTE DA UNIDADE PRODUTIVA
DA VARIG S/A EM FACE DE JUÍZOS DO TRABALHO E JUÍZO
FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. A execução
individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade
concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. O Juízo
universal é o competente para a execução dos créditos apurados nas ações
trabalhistas propostas em face da Varig S/A e da VRG Linhas Aéreas S/A
(arrematante da UPV), sobretudo porque, no que se refere à arrematação judicial da
UPV, ficou consignado em edital, nos termos da Lei no 11.101/05, que sua
transmissão não acarretaria a assunção de seu passivo. 3. Competência do Juízo da
Direito da 1.a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, para o prosseguimento das
execuções trabalhistas. 4. Agravo regimental desprovido. (RCD no CC 137.886/RJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.8.2015, grifou-se) 4. Imperioso registrar que,
consoante posicionamento desta Seção firmado no julgamento do CC
129.720/SP, na hipótese de o crédito trabalhista ser posterior ao pedido de
recuperação (ainda que a esta não se sujeite e considerando sua preferência em
relação aos demais créditos, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005), o seu
pagamento deve ser direcionado ao Juízo da recuperação, ao qual é atribuída a
competência para verificar a essencialidade dos bens de propriedade da
sociedade recuperanda suscetíveis de constrição e a solidez do seu fluxo de
caixa, de modo a preservar o soerguimento da empresa mediante a quitação de
seus débitos nos limites da recuperação judicial. A respeito, anote-se: CONFLITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO
ORDENADO
PELO
MAGISTRADO
LABORAL
GENÉRICO
E
SEM
QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE
AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO
DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ. 1.
Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com
o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49,
caput, da Lei n.o 11.101/2005). 2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico
e sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito
executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição
patrimonial. Precedentes do STJ. 3. Conflito conhecido para declarar a competência
do juízo da recuperação judicial. (CC 129.720/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 14.10.2015, DJe 20.11.2015, grifou-
se) 5. Ademais, a deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do
crédito também se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente
penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à
aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do
processo de recuperação: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. APRECIAÇÃO DO
CARÁTER
EXTRACONCURSAL.

COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM
RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. APLICAÇÃO DO ART. 49, § 1o, DA LEI N.
11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 10o VARA CÍVEL
DE SÃO PAULO - SP. 1. É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos
de constrição que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo
competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido nos
autos da ação de execução. 2. A concessão da recuperação judicial não suspende a
realização dos atos executórios em relação aos avalistas, nos termos do art. 49, § 1o,
da Lei n. 11.101/2005. Portanto competente o Juízo de Direito da 10o Vara Cível de
São Paulo - SP para prosseguir com a execução. 3. Agravo regimental parcialmente
provido. (AgRg no CC 124.795/GO, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, julgado em 26.6.2013, DJe 1o.8.2013) 6. Ante o exposto, conheço do
conflito, a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de
Piracicaba/SP, para apreciar todos os atos de constrição efetuados sobre o
patrimônio das empresas recuperandas.” (CC 154076/SP< rel. Min. Luis Felipe
Salomão, data da publicação: 16/10/2017, o destaque não consta do original); (b)
“Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por
ALLPAC LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como suscitados, de um
lado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1.a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP e, de outro, o JUÍZO DE DIREITO DA 13.a
VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. (...) É o relatório. Decido. A medida
liminar merece ser deferida. 1. Como é sabido, a jurisprudência desta Corte
assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento
da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir,
ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do
juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa. Nesse
sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A
TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A
PRÁTICA DE ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.NÃO CABIMENTO.
SUSPENSÃO. 1. Conflito de competência suscitado em 17.12.2012 Autos conclusos
ao Gabinete em 14.01.2014, após resposta dos ofícios enviados. 2. Discute-se a
competência para ação de execução, tendo em vista a recuperação judicial da
executada. 3. Com a edição da Lei 11.101/05, esta Corte firmou o entendimento
de que, a partir da data de deferimento da recuperação judicial, todas as
questões relacionadas à recuperanda ficarão afetas ao juízo da recuperação. 4.
A decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tem como
um de seus efeitos exatamente a suspensão das ações e execuções individuais contra
o devedor que, dessa forma, pode desfrutar de maior tranqüilidade para a elaboração
de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo
de reorganização da empresa. 5. A suspensão das execuções individuais não
implica a remessa os autos ao juízo da recuperação judicial e/ou da falência. Ao
contrário, nos termos do art. 52, III, da própria Lei 11.101/05, os autos devem
permanecer no juízo onde se processam. 6. Conflito conhecido, para declarar a
competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP para
a prática de atos executórios, permanecendo a execução suspensa no JUÍZO DE
DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE JUIZ DE FORA - MG, onde se processa. (CC
126.135/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/08/2014, DJe 19/08/2014) 2. Ante o exposto, em vista da demonstrada
estabilidade jurisprudencial, concedo o pedido liminar tão-somente para
determinar a suspensão do processamento da execução de sentença n.o
1975411-4.2007.8.21.0001 em curso perante o JUÍZO DE DIREITO DA 13.a VARA
CÍVEL DE PORTO ALEGRE/RS. Designo, ainda em provimento liminar, o JUÍZO
DE DIREITO DA 1.a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas
urgentes, até ulterior deliberação no presente conflito. Oficiem-se aos Juízos
suscitados, com urgência, comunicando a liminar e solicitando informações, no prazo
de 10 (dez) dias (art. 197 do RISTJ). Detalhe o Juízo da recuperação o estágio atual
do procedimento de recuperação judicial e se a devedora vem atendendo a todos os
comandos no sentido de permitir a efetiva implementação do plano. Após, abra-se
vista ao Ministério Público Federal (art. 198 do RISTJ).” (CC 135475, rel. Min.
Marco Buzzi, DJ 22.08.2014, o destaque não consta do original); (c) “Trata-se de
conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2.a Vara de São
Manuel/SP, na condição de suscitante, e o Juízo de Direito de Balneário Pirraças/SC,
cujo objeto consiste na definição da competência para o processamento da ação
ordinária de rescisão de negócio jurídico, cumulada com repetição de valores pagos e
perdas e danos morais, em fase de cumprimento de sentença. (...) É o relatório.
Decido. O presente conflito de competência deve ser conhecido, porquanto
instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos (artigo 105, inciso I, alínea
"d", da Constituição da República de 1988). 1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que "decretada a quebra, as execuções singulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
pendentes devem prosseguir no juízo universal, ainda que originárias de
cobrança de obrigações propter rem" (CC 37178/GO, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2006, DJ 21/08/2006, p.
225). Isso porque, a decretação da falência carreia ao juízo universal da falência
a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores
conforme as regras concursais da lei falimentar, pois, após a quebra, é inviável o
prosseguimento de atos de expropriação patrimonial em execuções individuais.
Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO
TRABALHO
E
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EMPRESA
SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL
PARA
TODOS
OS
ATOS
QUE
IMPLIQUEM
RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL. - Tanto após a aprovação do plano de recuperação judicial da
empresa, quanto após a decretação da quebra, as ações e execuções em curso
terão seu prosseguimento na Juízo da Recuperação Judicial, mesmo que já
realizada a penhora de bens. - Agravo regimental não provido. - Embargos de
declaração rejeitados. (AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 05/06/2012) 2. Ante
o exposto, com base no artigo 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito
de competência para declarar competente o Juízo de Direito da 2.a Vara da
Comarca de São Manuel, no Estado de São Paulo, ora suscitante.” (CC 124789,
rel. Min. Marco Buzzi, DJ 19/05/2014, o destaque não consta do original); (d)
“Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo
de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública Falências e Recuperação de Empresas de
Curitiba/PR em face do MM Juízo da 20a Vara Cível de Curitiba/PR. Noticiou ter
sido, em 05/08/1999, ajuizada ação de rescisão de contrato com pedido de
indenização contra Metropolitana Engenharia Projetos e Construções Ltda. (...) É o
relatório. Passo a decidir. Sabidamente, decretada a falência, deflagra-se
concorrência universal entre credores, suspendendo-se o curso de todas as
execuções individuais direcionadas contra o agora falido, fato, aliás,
reconhecido pelo juízo suscitado (20a Vara Cível). Nessa esteira, irretocável lição
de Fábio Ulhoa Coelho, comentando o art. 6o da LF n. 11.101/05 (in Comentários à
Lei de Falências e Recuperação de Empresas, 8a ed., Ed. Saraiva, São Paulo: 2011, p.
85): Um dos principais efeitos da decretação da falência em relação aos credores
do falido é a suspensão das execuções individuais em curso. cuida-se de
consequência da edição da sentença declaratória da falência, que inicia o
processo de execução concursal do empresário individual ou da sociedade
empresária insolvável. Seria de fato despropositado que os credores pudessem
continuar exercendo individualmente seu direito à cobrança, concomitante à
tramitação do concurso. Estariam, nesse caso, sendo desenvolvidas duas
medidas judiciais de idênticas finalidades, a execução individual e a concursal.
Por essa razão, suspendem-se as execuções em que seja executado o falido
(aquelas em que ele é exequente prosseguem). Essa suspensão, na grande
maioria das vezes, será definitiva, isto é, corresponderá à extinção do processo.
As execuções individuais apenas retornarão seu curso regular caso a decretação
da falência seja reformada no julgamento de recurso (agravo ou embargos). A
competência do juízo em que tramitou a ação ordinária remanesce, no entanto,
até a liquidação do crédito a ser excutido, para, após, ser habilitado no Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
Universal. Note-se que o procedimento de habilitação do crédito é feito por escrito
diretamente ao administrador judicial, bastando certidão que o instrumentalize.
Desnecessária a remessa dos autos ao juízo falencial. Ante o exposto, conheço do
presente conflito de competência, declarando a competência do Juízo da 20a
Vara Cível para a liquidação/atualização do crédito, que será posteriormente
habilitado na falência, remanescendo os autos da execução no juízo suscitado.”
(CC 114084, rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJ 03/02/2011); (e)
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL.
JUÍZO
DE
DIREITO
E
JUÍZO
DO
TRABALHO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATOS DE
EXECUÇÃO.
MONTANTE
APURADO.
SUJEIÇÃO
AO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005.
RETOMADA
DAS
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tanto sob a
égide do Decreto-lei n. 7.661/1945 como da Lei n. 11.101/2005, respeitadas as
especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo
Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e
pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens
do devedor. 2. Se, de um lado, há de se respeitar a exclusiva competência da Justiça
laboral para solucionar questões atinentes à relação do trabalho (art. 114 da CF); por
outro, não se pode perder de vista que, após a apuração do montante devido ao
reclamante, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente
habilitação, ex vi dos princípios e normas legais que regem o plano de reorganização
da empresa recuperanda. 3. A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no
sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada
das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ-2a Seção, AgRg no CC 101628/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j.
25/05/2011, DJe 01/06/2011, o destaque não consta do original); (f) “PROCESSUAL
CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO
TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO
PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR.
NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa
submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo
Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido
de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas
em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45
ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que
ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no
11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da
falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem
compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos
por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de
competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar” (2a Seção,
CC 146657/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/10/2016, DJe 07/12/2016, o destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
não consta do original); (f) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO
DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO
DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO
ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1- A jurisprudência desta
Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o
processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não
podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação
posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da
competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da
empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a
prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da
sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n.
11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do
Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da
adjudicação” (2aS, CC 111614 / DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/06/2013, DJe
19/06/2013, destaque não consta do original); (h) “AGRAVO NO CONFLITO
POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL.
ADIANTAMENTO
DE
CONTRATO
DE
CÂMBIO.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da
falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para
prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento
de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O
fato do crédito exequendo se referir a adiantamento de contrato de câmbio,
apenas significa que não sofrerá novação ou rateio, em nada afetando a
competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do
patrimônio da empresa suscitante. 3. Agravo interno no conflito de competência
não provido” (2aS, AgInt no CC 150072 / PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
25/10/2017, DJe 27/10/2017, o destaque não consta do original); (i) “CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No caso de
deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se
limita à apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo
vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer ato que comprometa o
patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução). 2.
Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se
originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo
estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no
11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar
tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial,
a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de
recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal. 4. Conflito de
competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara
Cível de Blumenau/SC” (2aS, CC 145027 / SC, rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA (1147), j. 24/08/2016, DJe 31/08/2016, o destaque não consta do
original) e (j) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO
CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RETOMADA
DAS
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial
tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do
patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez
aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter
extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal
estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções
individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art.
6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido” (2aS, AgRg no
CC 141719 / MG, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 27/04/2016, DJe
02/05/2016, o destaque não consta do original).
3.2. Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos,
ainda que o crédito exequendo possa estar sujeito ao plano de recuperação judicial a
ser deferido em favor da executada Arte & Cazza Têxtil Ltda, como compete ao MM
Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a constatação do caráter concursal ou
extraconcursal de crédito exequendo e também sobre o prosseguimento dos atos de
execução contra o devedor em recuperação judicial, inclusive sobre a liberação ou
não de bens penhorados e bloqueados, na espécie, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para: (a) afastar a deliberação da r. decisão agravada de concursalidade do
crédito exequendo e extinção da ação com relação à executada agravada, com
determinação para que o MM Juízo da Recuperação Judicial delibere a respeito do
tema, como entender de direito e (b) determinar a suspensão da execução com
relação à devedora, cujo processamento da recuperação judicial em seu favor foi
deferido nos autos da ação no1000265-37.2017.8.26.0180 MM Juízo de Direito da
2a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, observando-se que todos os bens da
parte executada agravada alcançados por constrição judicial nos autos da execução
individual de origem sejam colocados à disposição do MM Juízo da Recuperação
Judicial, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, nos termos
supra especificados, com observação.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso, com observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2217917-19.2020.8.26.0000